Tribunal: TJSP
Processo: 2200207-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR
Ação de obrigação de fazer pretendendo compelir a Municipalidade a manter os autores como contemplados em sorteio de unidades habitacionais. Liminar indeferida. Manutenção da r. decisão. O exame dos requisitos para conceder liminar está afeto ao juízo monocrático e cabe à instância recursal a modificação em hipóteses de ilegalidade ou abuso de poder, inocorrentes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR
Ação de obrigação de fazer pretendendo compelir a Municipalidade a manter os autores como contemplados em sorteio de unidades habitacionais. Liminar indeferida. Manutenção da r. decisão. O exame dos requisitos para conceder liminar está afeto ao juízo monocrático e cabe à instância recursal a modificação em hipóteses de ilegalidade ou abuso de poder, inocorrentes no caso. Situação mantida até o julgamento final da ação.
Nego provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200207-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que são
agravantes KARINE NEVES VIEIRA, MICHELLI KATHLEEN CHIQUETI DA
SILVA, NATHALIA EVANGELISTA MARTINELLI, MARILIA APARECIDA
INACIO ABREU, CLEUSELI DE CÁSSIA COETI, FERNANDA FERREIRA DA
SILVA, ROSELIA DE CASSIA TENARI DIAS, CARLA RISSO, SARA SILVA
DE OLIVEIRA, JOSÉ FLÁVIO BERALDO, ANDREIA APARECIDA DE
SOUZA, ELISANGELA POLICE MISSASSI LUCAS, NILZA NOGUEIRA
BERNARDES, GABRIELA CONCEIÇÃO DE SOUZA, ERNESTO FAENSE
JUNIOR, LUCIMARA CRISTINA DA SILVA DANIEL E MARTINS,
THAYNARA CRISTIANE SILVA FERNANDES, JULIANA AMARAL LOPES
LEAL e NEIVA GIOVANA PEREIRA BORDON, é agravado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200207-83.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AI no 2.200.207-83.2020.8.26.0000 – São João da Boa Vista – 1a Vara Cível
Voto no 43.438
Agtes. KARINE NEVES VIEIRA E OUTROS
Agda. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
(Proc. no 1.002.892-09.2020.8.26.0568)
AGRAVO DE INSTRUMENTO LIMINAR
Ação de obrigação de fazer pretendendo compelir a
Municipalidade a manter os autores como contemplados em
sorteio de unidades habitacionais. Liminar indeferida.
Manutenção da r. decisão. O exame dos requisitos para
conceder liminar está afeto ao juízo monocrático e cabe à
instância recursal a modificação em hipóteses de
ilegalidade ou abuso de poder, inocorrentes no caso.
Situação mantida até o julgamento final da ação.
Nego provimento ao recurso.
1.
Trata-se de agravo de instrumento de decisão (fls. 168/170)
indeferindo liminar em ação de obrigação de fazer (fls. 30/64) pretendendo
compelir a Municipalidade a manter os autores como contemplados em sorteio de
unidades habitacionais.
Sustentaram, em resumo, estar equivocada a decisão. Participaram de
sorteio de casas populares promovido pela Prefeitura, sendo contemplados. Porém,
foram surpreendidos com a notícia do cancelamento do sorteio. Prefeitura informou
que o cancelamento se deu por um erro na impressão das cédulas com os nomes dos
candidatos. Suspensão somente seria possível por decisão judicial. Não houve
publicidade dos motivos do cancelamento. Autores cumpriram todos os requisitos.
Fazem jus à reserva das unidades. Citaram precedente. Daí a liminar e reforma (fls.
01/29).
Negado o efeito pretendido (fl. 233), silenciou-se (fl. 239).
É o relatório.
2.
Infundada a pretensão recursal.
Restringe-se o julgamento única e exclusivamente à manutenção, ou
não, do indeferimento da liminar. Inadmissível avançar considerações sobre o mérito
da causa.
No presente caso, entendeu o Juízo a quo não ter cabimento a medida,
nos seguintes termos:
"3) Indefiro o pedido de antecipação de tutela."
"Os autores pugnaram, em sede de antecipação de tutela, fosse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200207-83.2020.8.26.0000 -Voto no
3
determinado ao Município, a reserva de uma unidade habitacional,
porquanto foram contemplados num primeiro sorteio, posteriormente
anulado, sob pena de pagamento de multa diária."
"Com efeito, alegaram os autores terem sido contemplados num
primeiro sorteio das casas do Jd. Guiomar Novaes, realizado em 22/03/2020.
Contudo, o mesmo foi cancelado pelo Município."
"Pois bem. Não se verificam na hipótese vertente os requisitos do
artigo 300 do CPC."
"De fato, a probabilidade do direito não restou demonstrada de forma
indelével com a inicial."
"As razões que ditaram o cancelamento do primeiro sorteio,
que visava tão somente a formação de cadastro, com submissão posterior do
contemplados aos requisitos para obtenção de empréstimo pelo Programa
Minha Casa Minha Vida, junto à Caixa Econômica Federal, restaram de
alguma forma estampados na própria inicial."
"Da reprodução de trechos de comunicados em redes sociais e outros
veículos, num primeiro momento, constata-se uma motivação plausível e que
se orienta pela atenção aos princípios da legalidade e moralidade,
evidenciando transparência: 'A Prefeitura de São João da Boa Vista
anunciou na quarta-feira (27) o cancelamento do sorteio das casas populares
dos futuros conjuntos habitacionais Jardim Nova União e Jardim Guiomar
Novaes, realizado no dia 22 de março. Segundo a administração municipal,
esta medida foi adotada após a constatação de duplicidade de alguns
participantes. Conforme apurado, o Departamento de Habitação Popular
constatou falhas na montagem da urna que continha as papeletas do Jardim
Nova União. 'Quando da impressão das papeletas, por razões que
desconhecemos, 35 folhas foram impressas em duplicidade. Esse erro fez
com que 419 famílias concorressem, involuntariamente, com duas
papeletas, enquanto que as demais famílias concorreram com uma',
anunciou a Prefeitura, em seu comunicado oficial. (...) Contudo, após análise
jurídica do departamento e consulta a órgãos superiores, constatou-se que
seria necessário anular todo o sorteio. 'Ficou claro que, quando se faz
um processo público, se há um vício, é necessário cancelar todo o processo',
explicou o assessor. (fls.135/137 - destacamos)."
"Destarte, nessa análise primeira, não se verifica qualquer ato ilegal
praticado pelo Município ou que atente contra princípios constitucionais ou
da Administração Pública."
"Portanto, diante dos elementos existentes nessa fase de cognição
inicial, tenho que a Administração apenas se valeu de seu poder de
autotutela, dado que pode anular os atos ilegais ou revogar atos por motivo
de conveniência ou oportunidade."
(...)
"Ante todo o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de
urgência." (fls. 168/170).
Com razão.
Ora, como aqui se tem julgado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200207-83.2020.8.26.0000 -Voto no
4

"... o exame dos requisitos ensejadores da medida liminar está afeto
ao juízo monocrático; à instância recursal revisora compete reapreciá-lo
desde que a situação dos autos possa indicar exemplo teratológico não
resolvido
por
aquele." (AI
no
92.010-5/2

Rel.
Des. VALLIM
BELLOCCHI j. de 11.11.98; AI no 315.636-5/2 Rel. Des. COIMBRA
SCHMIDT v.u. j. de 10.03.03 e AI no 990.10.310.137-5 v.u. j. de
26.07.10 de que fui Relator, dentre inúmeros outros no mesmo sentido).

De outra parte:

"... somente se demonstrada a ilegalidade do ato de deferimento ou
negatório da liminar ou o abuso de poder do magistrado, e isto de forma
irrefutável, seria admissível a substituição de tal ato vinculado ao exercício
do livre convencimento do juiz, por outro da instância superior." (AI no
316.545-5/4 Rel. Des. CHRISTIANO KUNTZ v.u. j. de 10.03.03 e AI no
990.10.310.137-5 v.u. j. de 26.07.10 de que fui Relator, dentre outros
arestos com igual dispositivo).
Não é essa a situação em exame. De teratologia ou manifesta
ilegalidade não há falar. A medida não se apresenta com contornos a justificar
modificação.
Segundo consta, houve falha na realização do sorteio impressão em
duplicidade de inúmeros bilhetes, beneficiando 419 famílias em detrimento das
demais (fls. 147/199 do principal), daí porque a sua manutenção, em princípio,
poderia ferir a isonomia entre os participantes. De outra parte, entendo
inadmissível coibir o exercício de autotutela administrativa.
Nesse sentido o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça em
situações idênticas à dos autos, do mesmo Município:
"Na ocasião, ressaltei que o Comunicado emitido pela Prefeitura,
integralmente transcrito na decisão ora agravada, indicava o motivo do
cancelamento do sorteio em que a requerente foi contemplada, afastando a
alegada ausência de motivação do ato administrativo e a violação ao
princípio da publicidade."
"Ainda observei que a requerente também não havia colacionado
cópia do Edital, tampouco demonstrado a ilegalidade cometida pelo
requerido quando do cancelamento do sorteio efetuado."
"Mesmo que no Comunicado conste que a falha na montagem da urna
ocorreu somente no sorteio das unidades do Jardim Nova União não se
vislumbra os requisitos para o deferimento da liminar, diante da necessidade
da oitiva prévia da autoridade coatora, antes de qualquer decisão favorável
à impetrante."
"O fundamento da impetração não é, assim, relevante o suficiente
para obtenção da liminar, uma vez que não demonstra de plano ilegalidade
no ato atacado." (AI no 2163936-75.2020.8.26.0000 v.u. j. de 31.07.2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200207-83.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Rel. Des. TERESA RAMOS MARQUES).
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. MORADIA. CADASTRO DE FAMÍLIAS. MUNICÍPIO DE SÃO
JOÃO DA BOA VISTA. CANCELAMENTO DO SORTEIO. Insurgência
contra decisão que indeferiu a tutela de urgência. Considerando que o
agravo de instrumento em apreço versa sobre a pertinência da tutela
provisória, cabe limitar a cognição a este ponto e, na hipótese dos autos, ao
menos em uma análise perfunctória, peculiar ao estágio processual, não se
vislumbra a presença dos requisitos necessários a concessão da tutela
requerida pela agravante. Decisão mantida. Recurso não provido." (AI no
2131996- 92.2020.8.26.0000 v.u. j. de 31.08.2020 Rel. Des. CAMARGO
PEREIRA).
"Com efeito, evidencia-se o comprometimento da regularidade dos
sorteios de unidades habitacionais tanto dos lotes do Jardim Nova União
quanto do Jardim Guiomar Novaes, conforme noticiado na peça de
contestação do Município de São João da Boa Vista recentemente
apresentada no processo no 1002242-59.2020.8.26.0568, no qual reunidas
por conexão inúmeras ações análogas movidas por munícipes inscritos no
questionado programa de habitação."
(...)
"Dessume-se ainda da contraminuta ao presente recurso que, em
razão das irregularidades nas urnas, mais de quatrocentos pessoas teriam
concorrido com o dobro de chances do que as demais, de modo que, valendo-
se a administração da prerrogativa de autotutela para revisão do ato
administrativo eivado de vícios, afigurou-se acertado, prima facie, o
cancelamento da prévia extração."
"Cumpre registrar, por oportuno, que a própria administração
municipal optou pela posterior suspensão de todos os futuros sorteios
agendados no âmbito do programa habitacional em disceptação." (AI no
2167919-82.2020.8.26.0000 v.u. j. de 30.09.2020 Rel. Des. SOUZA
MEIRELLES).
Necessário aguardar o julgamento da lide, quando, à luz do
contraditório, a pretensão será analisada com a apropriada
profundidade, subsistindo, enquanto isso, a presente situação.
Em suma, a r. decisão agravada não merece reparos.
Mais não é preciso acrescentar.
3.
Nego provimento ao recurso.

EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)